Tribunal: STF
Processo: MS 36622
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA IMPETRAÇÃO, COM BASE NO ART. 21, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.